Tribunal: TJDFT
Processo: 0702612-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 258838607), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de ALEX SIMÃO FERNANDES, indeferiu os pedidos de pesquisa via Sisbajud na funcionalidade “teimosinha”. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de demonstração de utilidade da reiteração da medida e na indisponibilidade operacional para sua execução. Nas razões recursais (ID 80467092), o agravante sustenta que o uso da funcionalidade “teimosinha” é legítimo e encontra respaldo na jurisprudência. Argumenta que a medida é essencial para localizar bens penhoráveis, considerando que a última pesquisa foi realizada em 2023, e que a medida pleiteada é indispensável para evitar o esvaziamento da tutela executiva e assegurar que a prestação jurisdicional produza resultado útil ao final do processo. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal de modo que seja determinada a busca imediata de ativos financeiros via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, em nome do agravado. No mérito, o provimento do recurso, com a reforma, em definitivo, da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 80478340). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo de instrumento, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso – isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada – tampouco se adentra no mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame dos referidos requisitos. Cuida-se de execução de título extrajudicial em que a parte agravante tenta receber o crédito que lhe é devido pela parte agravada, no entanto, sem sucesso. Com efeito, a execução se realiza no interesse do exequente, bem assim busca a satisfação do crédito por ele perseguido. Acrescente-se que a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que é cabível a renovação de consulta ao sistema Sisbajud, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta. No caso em exame, constata-se a última pesquisa ao sistema Sisbajud ocorreu em 13/09/2023 (ID 171780940), ou seja, a mais de 1 (um) ano atrás. Em decorrência disso, e considerando que a execução se realiza no interesse do exequente, bem assim busca a satisfação do crédito por ele perseguido, afigura-se razoável a realização da diligência requerida pelo agravante, sobretudo por ser um sistema que traz novidades e maior amplitude na base de consulta. Sobre esse tema, segue o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça. Confira-se: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a razoabilidade do indeferimento de novo pedido de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, com a ferramenta de reiteração automática (“teimosinha”), considerando o transcurso de prazo superior a um ano desde a última diligência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa de localização de bens justifica a renovação da diligência, uma vez que a situação financeira do devedor é dinâmica e pode ter se modificado no período. 4. A funcionalidade de reiteração automática de ordens (“teimosinha”) foi implementada no sistema SISBAJUD para otimizar a busca por ativos e aumentar a eficácia das ordens de bloqueio, em consonância com os princípios da celeridade e da efetividade da execução, que se realiza no interesse do credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a realização de nova consulta de ativos financeiros via SISBAJUD, com a utilização da ferramenta de reiteração automática (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias. Tese de julgamento: "1. O decurso de prazo razoável, superior a um ano, desde a última pesquisa de ativos financeiros autoriza a reiteração da medida, dada a natureza dinâmica da situação patrimonial do devedor. 2. A utilização da ferramenta de reiteração automática (“teimosinha”) do sistema SISBAJUD é um meio legítimo e adequado para assegurar a efetividade e a celeridade do processo de execução, não havendo óbice para o seu deferimento quando preenchidos os requisitos de razoabilidade". Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 5o e 6o. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 2026565, 0720068-84.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025; Acórdão 2016453, 0752669-80.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.” (Acórdão 2067453, 0739054-86.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 02/12/2025.) (destacou-se) “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição deste Juízo. O agravante pretende a reforma da decisão para que a consulta de bens do devedor aos sistemas do TJDFT seja realizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento do pedido de repetição das pesquisas de bens do devedor pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, com vistas à satisfação dos créditos em execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É oportuna e razoável nova realização de consulta aos sistemas de pesquisas de bens e ativos financeiros, uma vez que a última consulta aos sistemas deste Tribunal ocorreu há quase 2 (dois) anos. 4. Levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, as pesquisas aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD – com a utilização da ferramenta de repetição automática conhecida como “teimosinha”, devem ser realizadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: O Princípio da efetividade da execução justifica a reiteração de diligências eletrônicas para localização de bens do devedor, especialmente quando há decurso de tempo significativo desde a última tentativa. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5o e 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1719419, 07031568020238070000, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 21.06.2023, p. 05.07.2023.” (Acórdão 2056980, 0721477-95.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025.) (destacou-se) Diante do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de ativos financeiros em nome dos agravados, por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator